Tribunal: TJMT
Processo: 1064222-37.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064222-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELIA LUCIA GARCIA - CPF: 888.604.268-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064222-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1064222-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Celia Lucia Garcia.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO FORMULADO NA INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor aposentado portador de doença incapacitante contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos feito pelo ente público estadual e determinou a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, no período de dezembro de 2021 até a implementação da isenção na folha de pagamento. A requerente interpôs recurso visando à inclusão da contribuição previdenciária entre as verbas a serem ressarcidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a apreciação, em sede recursal, de pedido não constante da petição inicial, consistente na isenção de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da leitura da petição inicial, extrai-se que o pedido se limitou à isenção do imposto de renda, não tendo sido formulada pretensão relacionada à contribuição previdenciária.

5. A inclusão, em sede recursal, de pedido não apresentado na petição inicial configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. A análise de matéria nova em grau recursal ofende os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“Não se conhece de recurso inominado quando este apresenta inovação recursal, consistente em pedido não formulado na petição inicial, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, inciso LIV; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso IV, alínea “a”; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado 1023224-32.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 13.05.2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064222-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1064222-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Celia Lucia Garcia.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Celia Lucia Garcia
.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 275732381)
:
homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos formulado pelo Estado de Mato Grosso, determinando o pagamento dos valores descontados a título de imposto de renda desde 12/2021 até a data em que a isenção foi implementada em folha de pagamento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 275732382): defende a reforma da sentença, para que sejam declarada, também, a isenção da contribuição previdenciária.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1064222-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1064222-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Celia Lucia Garcia.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, diante da sentença que julgou homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos pelo Estado de Mato Grosso e determinou o pagamento dos valores descontados a título de imposto de renda desde 12/2021 até a data em que a isenção foi implementada em folha de pagamento.

A autora alega que
requereu, na inicial, também, a isenção da contribuição previdenciária, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja incluída tal verba nos valores a serem ressarcidos
.

Todavia, da análise detida da petição inicial, observa-se que o objeto da ação limita-se ao reconhecimento da isenção do imposto de renda e respectivo ressarcimento.

Dos próprios pedidos, extrai-se (Id. 275732359):

“30. Ante o Exposto o Requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda, declarando assim o direito a retroação da isenção do imposto de renda a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, dezembro de 2021, ou ainda, subsidiariamente, a partir do protocolo do pedido administrativo, qual seja, setembro de 2023, com fulcro especificadamente no inciso XIV do artigo 6º da Lei 7.713/88. Incidindo sobre tal valor, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora e a correção monetária com base o Índice Nacional da Preços ao Consumidor – INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei n.º 6.899. de 08 de abril de 1.981, e a s súmulas 43 e 54 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.

O pedido, portanto, caracteriza inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação da recorrente,
sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025